Tribunal: TJDFT
Processo: 0737214-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0737214-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE LUIZ GOMES MONTEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: (...) requer, o conhecimento do recurso para a concessão da tutela de urgência para que o processo originário continue a tramitar no foro de Brasília e, no mérito, o provimento do recurso para reformar decisão vergastada, para afastar o declínio da competência. Assevera que: O presente recurso se fundamenta no art. 46 c/c art. 1.015, ambos do Código de Processo Civil, em decorrência da decisão interlocutória de ID 107016819, a declinou a competência para o juízo de Valparaíso/GO, sob o argumento de inúmeros processos contra o Banco do Brasil foram ajuizados no TJDFT e isso prejudica cumprimento das suas missões institucionais, a celeridade e inviabiliza o alcance das metas impostas pelo CNJ. (...) A decisão agravada declinou a competência a declinou a competência para o juízo Valparaízo/ GO, sob o argumento de o domicílio do Agravante é naquela Comarca. Ocorre que no presente caso, não se trata de competência absoluta, pois nos termos do art. 101, inciso I do CDC a fixação da competência para decidir causas em que há relação de consumo é flexibilizada para favorecer o consumidor. Portanto, tendo em vista que o Agravado tem sede tanto nesta Capital e agências em quase todas as comarcas do país, não há que se falar em declínio da competência em razão do domicílio de qualquer das partes. Neste sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça, in verbis: CONFLITO NEGATIVA DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RÉU CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. 1. Na análise da competência das ações envolvendo relação de consumo, se faz necessário distinguir duas situações distintas. Quando o consumidor propõe a demanda, figurando, portanto, no polo ativo, infere-se do art. 101, I, do CDC uma flexibilidade da competência, em benefício do consumidor, uma vez que faculta a propositura da ação em seu domicílio. Nessas hipóteses, verifica-se que se trata de competência territorial relativa, não admitindo o seu controle de ofício pelo juiz, nos termos do disposto no art. 65 do CPC/2015 e do enunciado da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Quando, contudo, o consumidor é demandado, figurando no polo passivo da ação, o entendimento pacífico é que se trata de www.guimaraesparente.com.br contato@guimaraesparente.com.br – tel.: + 55 (61) 4101-4055 SHIS QI 09, Conjunto 09, Casa 19 Lago Sul – Brasília-DF – Cep: 71.625-090 6 competência absoluta sujeita ao controle judicial espontâneo. 3. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do Juízo suscitante da 3a Vara Cível de Águas Claras. (Acórdão 1216234, 07186927320198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Relator Designado:LEILA ARLANCH 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A decisão impugnada foi assim lançada: "A autora reside na cidade de Valparaíso/GO e propôs a presente ação em face do Banco do Brasil nesta Circunscrição, pois esta seria a sede da ré. É o relatório.Decido. Este juízo, depois de receber centenas ações de autores dos mais diversos Estados brasileiros em face do requerido, cujo objeto é a revisão de cálculos do PASEP, evoluiu no sentido de não se reputar competente para tanto. Observe-se que não faz sentido a propositura da demanda no Distrito Federal. Conquanto tenha sede em Brasília, o Banco possui agências e escritórios de advocacia contratados para a sua defesa em todo território nacional. Além disso, nos termos do artigo 75, § 1°, do Código Civil, “tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados”. O quadro que se apresenta neste processo extrapola a simples questão sobre a competência e invade as raias de um tema muito mais relevante, qual seja, a gestão do Poder Judiciário, que está a merecer mais atenção dos órgãos julgadores. Nos exatos termos do artigo 93, inciso XIII, da Constituição Federal, "o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população". Seguindo essa diretriz, os Tribunais organizam a sua estrutura - física e de pessoal - para atender à população local/regional, o que, evidentemente, causa impactos de ordem econômica/orçamentária. Sobre o tema da gestão judiciária e os territórios dos tribunais, destaco a seguinte lição da doutrina: “Quando se fala da questão territorial dos tribunais (do “mapa judiciário” ou da “geografia da justiça”) estamos a suscitar questões como a distribuição territorial dos tribunais, a organização das cartas judiciárias e os critérios da sua reforma. Trata-se de uma matéria com ampla ressonância estrutural e enraizamento na história das várias justiças nacionais. A organização territorial dos tribunais encontra-se marcada pelas ideias do enraizamento institucional na geografia político-social de um certo espaço nacional, pela sua consideração num sistema que deve promover a efetividade da tutela jurisdicional e, ainda, na adequação desse modelo de reorganização territorial às exigências econômico-sociais mais atuais do país e do Estado em apreço”. Uma ou outra demanda proposta por alguém que reside fora do Distrito Federal não afeta a implantação das políticas de gestão do Judiciário local/regional. No entanto, observo que centenas de pessoas residentes em outros Estados das regiões Norte e Nordeste, especialmente Rondônia, Roraima, Piauí, Ceará, Maranhão e Bahia, estão ingressando perante o TJDFT com demandas contra o Banco do Brasil, pleiteando indenização por suposta má gestão dos recursos do PIS/PASEP. Essa enxurrada de processos alienígenas prejudica a gestão do TJDFT e o cumprimento das suas missões institucionais, além de inviabilizar o alcance das metas impostas pelo CNJ. Além disso - e mais importante -, compromete a celeridade dos processos que envolvem a população do Distrito Federal, bem assim a do entorno (GO), já considerada comarcas contíguas e que já são assistidas pela Justiça do Distrito Federal há anos. Portanto, não se trata de simples declinação de competência relativa de ofício, o que seria vedado pelo vetusto Eenunciado n. 33, da súmula de jurisprudência do STJ. Há em verdade um distinguishing em relação ao enunciado da súmula. Há, isso sim, abuso do direito da parte ao eleger um foro para as demandas desta natureza com o nítido propósito de facilitar o trabalho dos escritório de advocacia que lhe assiste, tendo em vista os fatores já lançados, aliados às módicas custas processuais do e. TJDFT (compatível com a estrutura local de justiça) e à celeridade da Justiça do DF, planejada para uma população inferior ao contingente de demandas reprimidas em face do Banco do Brasil S.A. por parte de toda a população brasileira que é beneficiária do PASEP. Em apoio, cito um precedente do e.TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA No 33 DO STJ. ART. 489, §1o, VI DO CPC. NOVO CONTEXTO FÁTICO JURÍDICO. PJE. PASEP. 1. Embora o conceito de competência territorial tenha sido superado pelo surgimento do processo judicial eletrônico, é preciso controlar a competência, sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária plena, sobrecarregando ou esvaziando os Tribunais e Juízes estaduais. 2. Tratando-se de ação na qual a consumidora reside noutra cidade e o réu dispõe de sucursal bem estrutura naquela localidade, admite-se a declinação de competência para preservar a finalidade da norma prevista no CDC, cuja pretensão é facilitar o livre acesso do consumidor ao Poder Judiciário. 3. A título de distinguishing (CPC, art. 489, §1o, VI), nota-se que a Súmula no 33 do STJ foi editada em outro contexto, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, aleatória, conforme precedente do próprio STJ (EDcl no AgRg nos EDcl no CC no 116.009/PB). 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1246595, 07018066220208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante desse quadro, declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso/GO. Remetam-se os autos, com as nossas homenagens. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. BIANCA FERNANDES PIERATTI Juíza de Direito Substituta Os argumentos trazidos pelo agravante são relevantes, pois o foro de competência territorial, quando existentes várias possibilidades, pode o consumidor escolher aquele foro que melhor atenda aos interesses do consumidor. Portanto, a escolha revela-se lícita e correta. Por outro lado, os argumentos esposados pela Douta Juíza na decisão impugnada são igualmente relevantes, eis que a racionalidade da tramitação de feitos é matéria importantíssima e inadiável para garantir o funcionamento correto da justiça. Muito embora o diagnóstico esteja correto, a solução legal a ser adotada, ao meu ver, é diversa daquela pretendida pela decisão impugnada, pois mister adotar uma decisão, em face da qual, se possa conciliar os direitos do consumidor e a racionalização do acesso à justiça. As demandas repetitivas, como esta hipótese a que se refere a revisão de cálculos do PASEP, jamais serão a contento resolvidas pelo processo individualizado, quando cada apenas ao indivíduo ajuizar contra o réu, pois daí resulta em uma gigantesca demanda de ações distribuídas, aspergindo em todo o sistema judiciário federativo, uma carga de processo iguais, que ocasionam o re-trabalho que impacta no sistema judiciário como um todo, o qual já padece de deficiência crônica de recursos materiais e humanos. Mais grave ainda, são as hipóteses em que se afigura divergência jurisprudencial que, não raramente, podem ocasionar discussões intermináveis por anos a fio, em sede demandas repetitivas. Essa situação causa impacto negativo institucional e já ocorreu outrora em várias matérias, impondo-se como realidade a adoção de providências imprescindíveis, no tempo correto e com a utilização dos instrumentos processuais modernos disponíveis, com vista à unificação das demandas repetitivas, sob o enfoque do processo coletivo, estruturado e uniforme. O declínio da competência (constante da decisão agravada), data vênia, não ajuda neste contexto, considerando o Judiciário como poder do Estado uno, que demanda ação sincronizada federativa em tais casos. Isto por que de nada adianta diminuir o número de processos em uma comarca, para aumentá-la em outra. Trata-se de medida paliativa. Ademais, há que se considerar que o Poder Judiciário do DF possui condição orçamentária majorada e privilegiada, eis que é mantido pela União Federal, cujos recursos advém dos Estados Membros. Conclui-se, portanto, que o presente processo demanda a coletivização pelos instrumentos disponíveis. Já decidiu o STJ sobre o tema, com afirmação de que a prescrição não alcança processos individuais, quando houve ação coletiva ajuizada: (...)Consoante pacífica e atual jurisprudência do STJ, interrompe-se a prescrição quinquenal para o recebimento de parcelas vencidas - reconhecidas em ação de conhecimento individual, ajuizada para adequação da renda mensal do benefício aos tetos das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003 - na data do ajuizamento da lide individual, ainda que precedida de anterior Ação Civil Pública com pedido coincidente, salvo se o autor da demanda individual requerer sua suspensão, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência, nos autos, do ajuizamento da ação coletiva, na forma prevista no art. 104 da Lei 8.078/90. VII. No tocante ao processo coletivo, o ordenamento jurídico pátrio - arts. 103 e 104 da Lei 8.078/90, aplicáveis à ação civil pública (art. 21 da Lei 7.347/85) - induz o titular do direito individual a permanecer inerte, até o desfecho da demanda coletiva, quando avaliará a necessidade de ajuizamento da ação individual - para a qual a propositura da ação coletiva, na forma dos arts. 219, e § 1o,do CPC/73 e 240, e § 1o, do CPC/2015, interrompe a prescrição -, ou, em sendo o caso, promoverá o ajuizamento de execução individual do título coletivo. VIII. Na lição do saudoso Ministro TEORI ZAVASCKI, "o estímulo, claramente decorrente do sistema, é no sentido de que o titular do direito individual aguarde o desenlace da ação coletiva, para só depois, se for o caso, promover a sua demanda. Nessa linha, anão-propositura imediata da demanda individual não pode ser tida como inércia ou desinteresse em demandar, passível de sofrer os efeitos da prescrição, mas sim como uma atitude consentânea e compatível com o sistema do processo coletivo" (ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 203). IX. A existência de ação coletiva não impede o ajuizamento de ação individual, por aquela não induzir litispendência, mas interrompe ela o prazo prescricional para a propositura da demanda individual. Entretanto, ajuizada ação individual com o mesmo pedido da ação coletiva, o autor da demanda individual não será beneficiado pelos efeitos da coisa julgada da lide coletiva, se não for requerida sua suspensão, como previsto no art. 104 da Lei 8.078/90. X. Segundo a jurisprudência do STJ, "o ajuizamento de ação coletiva somente tem o condão de interromper a prescrição para o recebimento de valores ou parcelas em atraso de benefícios cujos titulares optaram pela execução individual da sentença coletiva (art. 103, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor) ou daqueles que, tendo ajuizado ação individual autônoma, requereram a suspensão na forma do art. 104 do mesmo diploma legal. No caso em tela, o ajuizamento da Ação Civil Pública n. 0004911-28.2011.4.03.6183 não implica a interrupção da prescrição para o Autor, porquanto este optou por ajuizar 'Ação de revisão de benefício previdenciário com aplicação das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003' (fl. 2e), e não pela execução individual da sentença coletiva" (STJ, AgInt no REsp 1.747.895/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/11/2018). XI. No caso em julgamento, a parte autora, ciente da referida lide coletiva - tanto que a invoca, como marco interruptivo da prescrição para o pagamento, na ação ordinária individual, das parcelas vencidas -, não requereu a suspensão da lide individual, no prazo de trinta dias, a contar da ciência, nos autos, do ajuizamento da ação coletiva, tal como dispõe o art. 104 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), não sendo, assim, beneficiada pelos efeitos da referida demanda coletiva.(...)" Em consulta à internet, verifica-se a propositura de ação civil pública sobre o tema no Estado da Bahia, sendo natural que se aguarde o seu desfecho. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para reformar a decisão que declinou a competência. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador